Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 16360379. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 16839113. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JULIANA DA CRUZ CANAMARI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator